Tribunal: STF
Processo: HC 72879
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE: DENÚNCIA QUE
INDICA DUAS QUALIFICADORAS (CP, ART. 129, § 2º, I E III); SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDADA EM TRÊS QUALIFICADORAS (CP, ART. 129, § 2º, I,
III E IV); ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE, PROVENDO PARCIALMENTE APELO,
EXCLUI A QUALIFICADORA QUE NÃO CONSTOU DA DENÚNCIA (CP, ART. 129, §
2º, IV) E MANTÉM A PENA, PORÉM SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não ocorre nulidade quando o Tribunal a quo, ao julgar
apelação, exclui uma das três qualificadoras invocadas na sentença,
porque não constou da denúncia, mas mantém o quantum da pena
aplicada.
Entretanto, em tal caso, a manutenção da quantidade da
pena aplicada na sentença deve estar devidamente fundamentada.
2. Habeas-corpus deferido, em parte, para, mantida a
condenação, anular o acórdão na parte em que manteve a pena, devendo
outro ser lavrado nesta parte, considerando apenas as qualificadoras
dos incisos I e III do § 2º do art. 129 do Código Penal e observando
o princípio da non reformatio in pejus.